Tribunal: CARF
Processo: 13864.000299/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000299/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.375 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
GEIA - CRECHE VICENTE DECARIA - VICENTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ISENÇÃO COTA PATRONAL.
A isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias somente será
concedida a contribuinte entidade beneficente de assistência social que
cumprir, cumulativamente, as exigências contidas na legislação previdenciária.
O preenchimento dos requisitos para gozo do benefício tem o nítido propósito
de manter o controle sobre a benesse fiscal e não veicula qualquer definição
sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social,
tampouco contrapartidas a serem por elas observadas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000299/2009-21
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000299/2009-21

Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente o lançamento por falta de pagamento de
contribuições previdenciárias no período de 01/01/2005 a 31/12/2006, acrescido de juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Com base no Relatório Fiscal (fls. 133/142) e demais documentos que compõem os
autos (fls. 34/133 e 145/189), constata-se que o lançamento fiscal:
1. Cadastrado sob o n°. DEBCAD 37.123.601-0, foi consolidado em 20/07/2009 (com
notificação do Contribuinte na mesma data) e compreende contribuições para outras
entidades (salário-educação/FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), sobre
remuneração de empregados, no período entre janeiro de 2005 e dezembro de 2006.
2. Os créditos tributários lançados foram classificados nos seguintes levantamentos,
com os respectivos fatos geradores e especificidades:
• CE2 — CARACTERIZAÇÃO EMPREGADO: remuneração do segurado Dalmo
Henrique Pereira Garcia (em julho de 2005), extraída de "Planilha de Prestação de
Contas com a Prefeitura", sem apresentação do respectivo recibo (solicitado na ação
fiscal). O segurado foi registrado em 22/08/2005, como coordenador administrativo,
conforme Livro de Registro de Empregados. Sob o procedimento, o Relatório Fiscal
esclarece que se trata de "... pessoas físicas, na condição de contribuinte individual para
prestarem serviços necessários a atividade da empresa, cuja relação jurídica possui as
características de empregado, tanto que posteriormente alguns foram inscritos na
previdência social, através do respectivo registro de empregados. Outros, simplesmente
demitidos sem a respectiva inscrição ...".
• CE3 — CARACTERIZAÇÃO EMPREGADO GFIP: remunerações dos seguintes
segurados, também contratados como contribuintes individuais e igualmente
caracterizados no lançamento fiscal como empregados, pelas mesmas razões
apresentadas para aqueles incluídos no levantamento CE — CARACTERIZAÇÃO
EMPREGADO, distinguindo-se pela inclusão em GFIP. São os seguintes os segurados
incluídos neste levantamento: Kátia Martins da Silva Matos (contratada na função de
auxiliar de desenvolvimento infantil; foi submetida a descontos na remuneração como
se fosse empregada); Paulo Abro Esper ("similar ao coordenador ou diretor de
creche"); Hellmuth Burgomeister ("similar à auxiliar de cozinha ou serviços gerais");
Rosemari Aparecida Faria; Fátima Leite Rosa; Rosangela Pereira da Rocha (auxiliar de
desenvolvimento infantil); Alexandra dos Reis Carvalho (contratada na função de
auxiliar de desenvolvimento infantil; foi submetida a descontos na remuneração como
se fosse empregada).
• EF2 — REMUNERAÇÃO EXTRA FOLHA: pagamento de "... verbas
complementares para alguns empregados, sem incluí-las em folha de pagamento ...". O
Relatório Fiscal informa os segurados e respectivos valores recibos por competência.
• ESI — EMPREGADO SEM INSCRIÇÃO: remunerações a "... empregados [que
manteve] sem a devida inscrição na previdência social, constatado através da Rescisão
de Contrato de Trabalho e Recibos de Pagamento de Salário ...". Os segurados, cujos
nomes e valores recebidos são indicados no Relatório Fiscal, não foram declarados em
GFIP.
• FP1 — FOLHA DE PAGAMENTO: remunerações constantes de folhas de
pagamento, mas não declaradas em GFIP.
• GF2 — GFIP EM FOLHA DE PAGAMENTO: remunerações constantes de folhas de
pagamento e declaradas em GFIP.
• RC1 — FOLHA CONTÁBIL: remunerações pagas a título de décimo terceiro salário,
extraídas de registros contábeis, não declaradas em GFIP e sem que fosse apresentada a
respectiva folha de pagamento.
3. São as seguintes as fontes de informação, com base nas quais foram extraídos os
valores lançados:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000299/2009-21

• Folhas de pagamento;
• GFIP;
• Livro de Registro de Empregados;
• Recibos de pagamentos a contribuintes individuais;
• Livros contábeis;e
• Documento denominado "prestação de contas para a Prefeitura Municipal de Jacareí".
4. O Contribuinte, autoenquadrando-se como entidade beneficente de assistência social
(artigo 55 da Lei 8.212/1991, antes do advento da Medida Provisória 446, de
07/11/2008), assim se declarava em GFIP, tendo deixado de realizar os recolhimentos
das contribuições previdenciárias patronais.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
O Contribuinte apresentou sua Impugnação (fl. 151/160), com a qual:
1. Defende que, por prestar serviços de assistência social, possuir certificados de
utilidade pública municipal e federal e manter convênio com a Prefeitura local, teria
direito à imunidade constitucional, quanto às contribuições previdenciárias patronais.
2. Argumenta que a fiscalização não poderia "... se limitar a tecer considerações de
ordem subjetiva, sob pena de afronta aos princípios que regem a administração
pública, especialmente o da impessoalidade, legalidade e moralidade; ...".
3. Segue:
Ao verificar o relatório que integra o Auto de Infração ora combatido, percebe-se uma
clara violação, em um primeiro momento, de alguns princípios contidos na alínea "d"
em epigrafe.
Não é legitimo que uni auditor da Receita Federal do Brasil teça observações sobre a
existência de pessoas físicas contratadas na condição de contribuinte individual, mas
que possuam características de empregado.
Trata-se, portanto, de considerações subjetivas que maculam i o Auto de Infração,
tornando-o, ab initio, insubsistente. Como se sabe, cabe ao contribuinte individual e
facultativo o recolhimento de suas contribuições por iniciativa própria.
4. Quanto às "disparidades" entre "registros e seus conseqüentes pagamentos" declara
que estariam "... respaldados em virtude do poder de direção conferido à impugnante.
Sempre que houvesse alguma incongruência de dados financeiros nas remunerações
pagas aos empregados e prestadores de serviço, esta era retificada no mês subsequente à
incongruência".
5. Assegura que teriam sido declarados em GFIP todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias e que,
Se a fiscalização constatou diferença entre o montante na folha de pagamento e
os valores informados em GFIP, foi porque se tratavam de contratos temporários
de trabalho cuja remuneração ainda não havia sido contabilizada internamente.
6. Segue suas ressalvas com a seguinte proposição, quanto à obrigatoriedade do
cumprimento das obrigações tributárias acessórias:
Ainda assim, dada a sua peculiaridade - entidade imune quanto ao pagamento das
contribuições destinadas à seguridade social - a mera divergência entre aquilo que foi
declarado e o constante na folha de pagamento, possui pouca relevância dado o contexto
maior no qual a impugnante se encontra. Por se tratar de obrigação acessória ao
pagamento das contribuições sociais, uma vez indevidas essas, desnecessária a
informação via GFIP.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000299/2009-21

7. Finalmente, quanto ao cumprimento das exigências legais, que habilitariam o
Contribuinte ao gozo do beneficio fiscal, assegura que:
Por derradeiro, e diferentemente do apontado pela fiscalização, a Impugnante jamais
deixou de cumprir com as obrigações legais necessárias para a plena garantia da
imunidade, conforme já argumentado no bojo desta.
8. Requer o cancelamento do Auto de Infração.
O lançamento em análise encontra-se apensado o processo 13864.000296/2009-97
(DEBCAD 37.123.599-50), lavrado na mesma auditoria fiscal, com os mesmos fatos
geradores e mesmas bases de incidência, e relativo às contribuições previdenciárias a
cargo do empregador e do contratante de serviços realizados por contribuintes
individuais.
Em face do apensamento, os respectivos Acórdãos serão juntados ao processo principal.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, proferindo o acórdão n° 05-33.124, conforme ementa
abaixo (e-fl. 200):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
PARA
OUTRAS
ENTIDADES
(SALÁRIO-EDUCAÇÃO,
INCRA,
SENAC,
SESC
E
SEBRAE)
SOBRE
REMUNERAÇÃO
DE
EMPREGADOS
INDIVIDUAIS.
LANÇAMENTO
COMPLEMENTAR. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
IMUNIDADE.
CARACTERIZAÇÃO
DE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DO AFRFB.
Os documentos juntados aos autos com a Impugnação foram também juntados pela
AFRFB notificante, o que atesta a autenticidade (em relação a qual não há manifestação
fiscal).
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
Ao contrário da esfera judicial, não há exigência legal de que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, o representante do Contribuinte, signatário da Impugnação, seja
necessariamente advogado legalmente habilitado. Nestas circunstâncias, basta, a
constituição do representante legal, formalizada por instrumento de mandato.
IMUNIDADE NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
GFIP, relativas ao período compreendido no lançamento, transmitidas com o
enquadramento no código FPAS 639 (entidades beneficentes de assistência social no
gozo da isenção de que tratava o artigo 55 da Lei 8.2121/1991). Ao fazê-lo, o
Contribuinte alimentou os sistemas de controle informatizados da Previdência
Social/Receita Federal com parâmetros que determinavam o cálculo das contribuições
devidas, como se estivesse desobrigada do recolhimento daquelas devidas pelo
empregador (em relação aos seus empregados) e pelo contratante de serviços (em
relação aos contribuintes individuais), reduzindo, assim, indevidamente os montantes
mensais calculados automaticamente, o que gera, em princípio, cobrança automática a
menor das contribuições previdenciárias efetivamente devidas.
CARACTERIZAÇÃO DO VINCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DO
AFRFB
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de
trabalho (inciso I, artigo 114 da Constituição Federal de 1988), mas, quando no
exercício de suas funções legais, o AFRFB enquadra como empregado o segurado
formalmente contratado como "autônomo", não ocorre qualquer invasão de
competência, uma vez que a autoridade fiscal apenas constituiu o crédito previdenciário
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000299/2009-21

incidente sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, mas não julgou, com
atributo de coisa julgada, a relação de emprego.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 219/231, alegando em apertada síntese: a) reconhecimento da imunidade e; b)
decadência do período de 2005.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Decadência
No caso em questão, a recorrente requereu a declaração da decadência do período
de 2005.
Ocorre que a Recorrente foi intimada da lavratura do presente lançamento em
29/07/2009, portanto, dentro do prazo de 5 anos a que alude o disposto no artigo 173, I. do
Código Tributário Nacional, bem como o disposto no artigo 150, § 4° do Código Tributário
Nacional.
Aplicável na hipótese, o disposto na Súmula CARF n° 101
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, não há que se falar em decadência.
Do certificado de entidade beneficente de assistência social
Em uma primeira análise, o que a Recorrente pretende, é que seja declarada
inconstitucionalidade do disposto no art. 55 da Lei no 8.212/91 e neste sentido, o próprio Decreto
n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou
deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido
temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000299/2009-21

No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Por outro lado, adoto as razões de decidir expressas no processo no
12963.000354/2008-11, de Relatoria do Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, abaixo
transcrito:
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter
apresentado GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição
Previdenciária sem que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art. 55
da Lei 8.2212/91, cuja redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
“Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I – seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II – seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
IV – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V – aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.”
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de descumprimento de
preceitos vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus
à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional supracitado
é matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do Supremo Tribunal
Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 566.622/RS, tema
com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000299/2009-21

"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros desta
Corte por força de previsão Regimental1. Entretanto, ainda não foi certificado trânsito
em julgado da referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui que o
texto então vigente do art. 55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de legitimidade,
encontrando-se, assim, em plena harmonia com os preceitos constitucionais, já que tal
juízo não compete a esta Corte administrativa, como bem pontuado pela Súmula Carf.
No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer definição
sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
pelo § 7o do art. 195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem por elas
observadas, mas, tão só, define um procedimento que confere alguma forma de controle
estatal sobre a desoneração fiscal. Não faz muito sentido imaginar que a imunidade em
questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do lançamento
ou da decisão recorrida.
Neste sentido transcrevo trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como fundamento e razão de decidir:
O procedimento estaria correto, se o Contribuinte estivesse realmente no gozo da
isenção das contribuições previdenciárias, o que equivale dizer, se estive cumprindo as
exigências legais pertinentes, quais sejam, as previstas no aludido artigo 55 (então
válidas para o período a que se refere o lançamento fiscal):
1. Gozar do reconhecimento de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal.
2. Ser portador de Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
3. Promover gratuitamente, e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência.
4. Não remunerar seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
tampouco lhe distribuir vantagens ou benefícios a qualquer título.
5. Aplicar integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
6. Ter previamente requerido a isenção ao INSS, que, então, poderia realizar
fiscalizações para constatação do cumprimento dos requisitos legais, cancelando,
inclusive, o beneficio, se constatado o descumprimento das exigências devidas
(ressalvando-se que a inexistência de débitos em relação às contribuições sociais era
condição necessária ao deferimento e à manutenção da isenção).

1 Art. 62 ...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000299/2009-21

Título de utilidade pública
De acordo com os documentos e elementos constantes dos autos, mesmo tendo sido
fundada em 16/02/2001 (Impugnação, fl. 155), somente em 2009 teve deferido seu
pedido de declaração de utilidade pública (fls. 115 e 174).
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos
Consta que o registro no Conselho Nacional de Assistência Social teria sido obtido
apenas em 2007 (fls. 114 e 176), também em data posterior ao período a que se refere o
lançamento.
Requerimento de isenção ao INSS
Somente em 18/06/2009 (fls. 118/120 e 177/179), portanto quando já estava sob ação
fiscal, ingressou na Receita Federal do Brasil (RFB) com "Requerimento de
Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais".
Não atendimento das formalidades legais
Os documentos e elementos disponíveis demonstram, pois, que o Contribuinte
efetivamente não cumpria, em relação ao período a que se referem os fatos geradores
das contribuições previdenciárias lançadas, pelo menos parte dos requisitos legais do
artigo 55 da Lei 8.212/1991 (incisos I e II e parágrafo primeiro), que legitimariam, na
ocasião, o gozo da alegada isenção, sendo certo que, em face de tais deficiências
documentais, não consta que tenha sido auditado o cumprimento dos demais requisitos
legais (incisos III, IV e V do artigo 55 da Lei 8.212/1991).
Nem mesmo se pode alegar que a imunidade tributária estaria automaticamente
assegurada pela Constituição Federal (CF), no seu artigo 195, independentemente de
outras formalidades ou requisitos legais. O próprio Supremo Tribunal Federal (STF),
em reiterados acórdãos, manifestou-se pela sua validade das exigências legais
constantes do artigo 55 da Lei 8.212/1991:
(...)
Sendo assim, não há o que prover quanto ao ponto questionado.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 248
DF CARF MF
Original